Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700049-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE REIS BRITO LOPES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DIRECAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, visando a prorrogação do prazo do RENACH DF772980691 por mais 180 dias, sendo que, em sede de contrarrazões, o DETRAN /DF informou que a Deliberação 271/CONTRAN prorrogou até 31 de dezembro de 2024 todos os processos de habilitação em curso. Intimado para se manifestar acerca do interesse no julgamento do mérito do agravo, o agravado não se manifestou. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora